Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-42.2018.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – POSTERIOR PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO DEVEDOR – REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – AÇÃO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA - PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO ONDE FOI PROPOSTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O deferimento do processamento de Recuperação Judicial do devedor não enseja a extinção da Ação Monitória, que deve prosseguir no Juízo onde foi proposta por se tratar de pedido ilíquido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001044-42.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LEONILDO DA SILVA - CPF: 387.962.361-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – POSTERIOR PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO DEVEDOR –
REQUERIMENTO
DE
EXTINÇÃO

–

INVIABILIDADE –
AÇÃO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA -
PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO
ONDE FOI PROPOSTA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O deferimento do processamento de Recuperação Judicial do devedor não enseja a extinção da Ação M
onitória, que deve prosse
guir no Juízo
onde
foi proposta
por se tratar de
pedido ilíquido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente, com condenação dos réus a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes pedem a extinção da demanda por perda
superveniente do interesse processual

sob o argumento de que o crédito cobrado deve se submeter à Recuperação Judicial, visto que é anterior ao pedido
de RJ.

Subsidiariamente, pedem a suspensão
da lide

até a aprovação e homologação do Plano.

Contrarrazões no Id.
217692719
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 59 da Lei n. 11.101/05 estabelece que “
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei
”
.

Já o §1o, do art. 6o, da mesma Lei preceitua que “
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
”
.

Tratando-se de Ação Monitória em fase de conhecimento, a quantia cobrada é ilíquida e a sentença constitui o crédito perseguido em título executivo judicial e, portanto, líquido.

Desse modo, não
há
que se falar em
extinção ou suspensão da demanda neste momento
, visto que apenas na fase de Cumprimento de Sentença o crédito
deverá ser habilitado no quadro geral de credores
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016,
DJe
de 16/05/2016).

(...)

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 14/6/2022.)

Dest
e Tribunal
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃOMONITÓRIA–RECUPERAÇÃOJUDICIAL– CRÉDITO ILÍQUIDO – DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DERECUPERAÇÃOJUDICIAL– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO.

Considerando que na presente demanda os pedidos são ilíquidos, a ação deconhecimentodeverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no
quadro geral de credores da sociedade emrecuperaçãojudicial. Precedente do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da açãomonitória.

(N.U 1012741-39.2018.8.11.0003, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – POSTERIOR APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA O OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC – INVABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, ATÉ A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NECESSIDADE – ENUNCIADO 51 DO FONAJE – INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A aprovação do plano derecuperaçãojudicialnão obsta o processamento de ação de conhecimento, ajuizada em face da empresa
recuperanda
, que deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, por meio da prolação da sentença de mérito, a fim de possibilitar a habilitação do crédito, conforme Enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 0047103-09.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 25/05/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024